Tribunal: CARF
Processo: 10314.720595/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720595/2021-76
ACÓRDÃO
3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/09/2020 a 01/03/2021
CESSÃO
DE
NOME.
OPERAÇÃO
DE
COMÉRCIO
EXTERIOR.
ACOBERTAMENTO DE REAL IMPORTADOR. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder o seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários, fica sujeita à multa prescrita pelo artigo 33
da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO. PESSOAS
FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação,
aplica-se, conforme o próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
PENALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade
aplicada tem respaldo em lei.
PENALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso de
ofício para negar-lhe provimento. Com relação ao recurso voluntário, por unanimidade, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. O conselheiro Mateus Soares de Oliveira
acompanhou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correa Macedo Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana Júnior, Leonardo
Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório da
instância anterior:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra PETROZIL JC
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 24.052.844/0002-25, em
23/08/2021, no valor originário de R$ 124.429.784,13, referente à multa
decorrente da cessão de nome da pessoa jurídica, de que trata o artigo 33, da Lei
no 11.488/2007, por atuar como interposta pessoa para ocultar a real adquirente
das operações de comércio exterior, VA&E TRADING DO BRASIL LTDA. Foram
arrolados como responsáveis solidários o sócio administrador da Petrozil, Sr. JOSE
DE ALMEIDA RIBEIRO, CPF 240.196.749-49, o administrador de fato da Petrozil, Sr.
ALAN DE SOUZA YANG, CPF 353.891.748-52, e a sócia/diretora-geral da Petrozil,
Sra. ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI, CPF 828.516.899-91 No Relatório de
Auditoria Fiscal de fls. 3.393/3.474, a autoridade lançadora informa que:
A constituição do presente crédito tributário decorreu de Procedimento de
Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras regulamentado pela Instrução
Normativa (IN) RFB no 1986/2020.
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
3
Informa que, inicialmente, foi realizada ação fiscal na empresa PETROZIL JC
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 24.052.844/0002-25, doravante
PETROZIL, amparada no TDPF no 0819500-2021-00247-4, com o objetivo
específico de verificar indícios de interposição fraudenta de pessoas em
operações de importação de combustíveis realizadas entre 09/2020 e 03/2021.
Após análise dos documentos instrutivos das Declarações de Importação (DI) e
das provas obtidas em diligência nos clientes e fornecedores da PETROZIL
(declarações por escrito, cópias de e-mails, decisões e peças judiciais, documentos
de negociação comercial), concluiu-se que o verdadeiro importador das cargas de
combustível registradas entre 09/2020 e 03/2021 foi a empresa VA&E TRADING
DO BRASIL LTDA, CNPJ 10.534.001/0001-70 (doravante VA&E TRADING DO
BRASIL).
A interposição fraudulenta teve como objetivo claro o uso do nome da PETROZIL
por parte da VA&E TRADING DO BRASIL para usufruir ilegalmente de uma decisão
judicial que permitiu à PETROZIL diferir o pagamento dos tributos vinculados ao
despacho aduaneiro, tributos esses que não foram pagos após o prazo
estabelecido judicialmente.
Por causa dessa fraude, foram importados com tributação suspensa o equivalente
a R$ 1.244.297.852,14 e foram descaminhados mais de R$ 321 milhões de reais
de PIS/PASEP, COFINS e CIDE devidos pela entrada dos produtos no país.
Das provas trazidas aos autos foi possível constatar que houve simulação perante
o Controle Aduaneiro quando a PETROZIL se apresentou como importadora e
adquirente das mercadorias exportadas pela VA&E TRADING LLP ao registrar as
declarações de importação, sendo que na realidade ela foi um instrumento para
beneficiar ilicitamente a VA&E TRADING DO BRASIL, verdadeira importadora,
assim como falsidade ideológica das próprias Declarações de Importação e das
Faturas Comerciais utilizadas para instruir o despacho aduaneiro.
Concluiu-se que a PETROZIL cedeu seu nome à VA&E TRADING nas suas operações
de importação, ocultando essa do controle das autoridades aduaneiras com o
objetivo claro de evitar o pagamento de tributos vinculados ao despacho
aduaneiro, beneficiando-se indevidamente de decisão judicial, sendo, portanto,
aplicável a multa tipificada no art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
regulamentada pelo art. 727 do Decreto 6.759/2009.
Durante o procedimento fiscal foram encontrados agentes, que têm relação
direta com a fraude revelada e que nela concorreram para burlar o controle
aduaneiro e evitar o pagamento de tributos aduaneiros, os quais foram incluídos
no polo passivo do presente lançamento, com base no art. 95, inciso I, do Decreto-
Lei no 37/1966. São eles:
- JOSÉ DE ALMEIDA RIBEIRO, CPF 240.196.749-49, formalmente o sócio
administrador da PETROZIL e possuidor de representação para movimentação das
contas bancárias da empresa.
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
4
Assinou contratos de câmbio e as petições apresentadas à fiscalização, tendo
acusado a VA&E TRADING DO BRASIL de ser a verdadeira importadora dos
combustíveis. Na prática atuava como “testa de ferro”, estando demonstrada sua
ligação com ALAN DE SOUZA YANG, em decorrência de vínculo empregatício em
loja de conveniência da esposa ANAJA DE OLIVEIRA SANTOS YANG e “laranja” de
ALAN DE SOUZA YANG (patrimônio do casal está no nome de ANAJA);
- ALAN DE SOUZA YANG, CPF 353.891.748-52, participante ativo na administração
da PETROZIL, conforme testemunhos de funcionária da empresa e de clientes,
bem como em documentos escritos (troca de e-mails entre TRICON x PETROZIL);
- ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI, CPF 828.516.899-91, sócia capitalista da
PETROZIL, detendo 99,9% de participação nas quotas do capital da empresa.
Apesar de não aparecer como administradora, na GFIP da PETROZIL, consta como
Diretora-Geral ao lado de José de Almeida Ribeiro, com a mesma remuneração
mensal de R$ 10.000,00. Sua movimentação financeira sofreu um aumento atípico
durante o período em que a PETROZIL passou a importar mercadorias, revelando
que ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI também tinha poderes sobre os recursos
da empresa, bem como conhecimento de que a empresa estava sendo usada
como “barriga de aluguel” pela VA&E TRADING DO BRASIL. Dentre os sócios
formais da PETROZIL, ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI é a única com capacidade
contributiva de fato, com poderes de direção e conhecimento sobre a fraude nas
importações ou se prestou a ceder seu nome para o quadro societário,
participando da fraude societária. Também foi demonstrada sua ligação com
ALAN DE SOUZA YANG, por meio de sua esposa Anaja, eis que ambas foram sócias
das mesmas empresas de combustíveis.
DA IMPUGNAÇÃO DE PETROZIL (fls. 3.513/3.523)
Cientificada em 25/08/2021 (fls. 3.488), apresentou impugnação em 24/09/2021
(fls. 3.511), alegando, em suma, que:
O conceito de interposição fraudulenta previsto no art. 23, V, do Decreto-Lei no
1.455/1976 exige que a interposição de terceira pessoa no processo de
importação se realize mediante fraude ou simulação;
Dentro do direito tributário, o conceito de fraude se encontra no art. 72, da Lei no
4502/1964, o qual exige, para a configuração de ato fraudulento, da intenção do
agente de impedir a ocorrência do fato gerador – situação inocorrente no caso,
vez que não foi imputada a cobrança de qualquer tributo;
O ato somente pode ser reputado fraudulento quando revestido de intenção
específica de causar danos a terceiros, in casu, ao erário;
Da leitura do auto de infração, não se verifica qualquer ilação acerca de conduta
dolosa ou que se buscasse causar danos a qualquer pessoa;
Tampouco se pode afirmar que se trata de infração que prescinde da existência
de dano, vez que a interposição fraudulenta apenas se configura quando a
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
5
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, ocorre mediante fraude ou simulação;
Nem os elementos volitivos (intenção dolosa de fraudar) e o objetivo (causar
prejuízo ao fisco) foram demonstrados no Auto de Infração;
Tanto no caso da fraude como no da simulação, a comprovação da interposição
fraudulenta necessita da existência do dolo dos praticantes e do prejuízo causado
a terceiros;
A caracterização do ilícito se dá através da comprovação, com provas cabais, dos
fatos alegados, sendo que a presunção da má-fé, do dolo e culpa são nitidamente
uma afronta ao princípio da presunção de boa-fé;
Ademais, em se tratando de simulação inocente (que não traz prejuízo a quem
quer que seja), inexiste intuito de prejudicar o direito a ser tutelado pela norma
jurídica;
Quando a conduta não for passível de ofender diretamente os valores protegidos
pela norma abstrata, não há sentido em que ocorra punição, por si só, sendo
necessário, no caso concreto, verificar se o valor objetivamente considerado foi
ofendido pela conduta infracional (obstando o controle aduaneiro ou impedindo a
verificação dos fatos geradores);
Acaso seja mantida alguma punição por responsabilidade objetiva, o valor da
sanção deve ser proporcional à conduta praticada. No caso em apreço, não se
vislumbra qualquer fato que enseje tamanha penalidade, ultrapassando a quantia
de R$ 1 bilhão de reais;
Dentre as condutas destacadas no relatório fiscal suscetíveis de caracterizar
interposição fraudulenta, não se vislumbra usar interposta pessoa para usufruir
de uma decisão judicial;
Não há qualquer sentido em se admitir essa figura de “interposta pessoa para
usufruir de decisão judicial” quando a própria VA&E TRADING DO BRASIL possuía
legitimidade e interesse processual para pleitear em próprio nome;
Ainda falece qualquer sentido nesse ponto quando a PETROZIL, além de tentar
obter a liminar, ainda teve que buscar o seu reenquadramento da habilitação no
SISCOMEX de LIMITADA para ILIMITADA;
Não há sentido de se optar por uma empresa que, a priori sequer possuía
condições jurídicas de executar o suposto conluio, que dependia de um juízo de
conveniência e oportunidade da própria Receita Federal do Brasil para suprir uma
condição imprescindível para efetivar a liminar;
Não se mostra crível a condição adotada pela autoridade fiscal em aduzir a
existência de uso de interposta pessoa quando há evidente erro de tipo (usufruir
de decisão judicial);
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
6
As demais hipóteses exemplificadas no relatório fiscal (burla ao controle
aduaneiro, quebra da cadeia de IPI, sonegação de tributos) tampouco se revestem
presentes no caso concreto. Todas as DIs registradas foram parametrizadas para o
canal amarelo, exigindo conferência documental, quando não submetidas a laudo
pericial exigido pela fiscalização aduaneira. As saídas internas não foram objeto de
qualquer questionamento pelo relatório fiscal e todos os tributos foram
devidamente recolhidos, inclusive o ICMS;
Coloca-se em análise o artigo 112 do CTN, sendo imprescindível a comprovação
para definição de tais infrações, caso contrário, a interpretação de maneira mais
favorável deve estabelecer-se como regra;
O Auto de Infração não pode prosperar, eis que a multa é flagrantemente
confiscatória, o que resulta na ilegalidade do procedimento fiscal ora fustigado;
A imposição da multa aplicada apresenta-se de forma excessiva e
desproporcional, o que configura o seu caráter eminentemente confiscatório,
violando-se os arts. 145, § 1o e 150, IV, da CF/88;
Ao final, requer seja decretada a nulidade do Auto de Infração ou, pelo princípio
da eventualidade, seja o mesmo julgado improcedente.
DA IMPUGNAÇÃO DE JOSÉ DE ALMEIDA RIBEIRO (fls. 3.524/3.535)
Cientificado em 31/08/2021 (fls. 3.498), apresentou impugnação em 24/09/2021
(fls. 3.511), reproduzindo os mesmos argumentos constantes na impugnação
interposta pela PETROZIL, aduzindo, também, em suma, o que segue:
A inexistência de responsabilidade solidária do ora impugnante;
Esclarece, inicialmente, que o Impugnante, ao contrário do que consta no
Relatório Fiscal, não é um “testa de ferro” do Sr. Alan de Souza Yang. Embora o
conheça pessoalmente, não atua como seu “laranja”;
O Impugnante tomou conhecimento da possibilidade de diversificar seus
investimentos adquirindo uma quota-parte no quadro societário da PETROZIL.
Como não possuía recursos financeiros para bancar essa aquisição, mas com
grande experiência no ramo, apresentou essa oportunidade à Sra. Adriane
Aparecida Drzeviechi, que concordou com a aquisição da empresa, desde que o
Impugnante atuasse como administrador;
O impugnante passou então a atuar como sócio administrador, diante de sua
experiência no mercado e após a aquisição de sua quota-parte na empresa;
Ao final, requer seja decretada a nulidade do Auto de Infração ou, pelo princípio
da eventualidade, seja o mesmo julgado improcedente.
DA IMPUGNAÇÃO DE ALAN DE SOUZA YANG (fls. 3.503/3.510)
Cientificado em 08/09/2021 (fls. 3.497), apresentou impugnação em 24/09/2021
(fls. 3.501), alegando, em suma, que:
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
7
Segundo a autuação, o ora Impugnante seria o verdadeiro sócio administrador da
PETROZIL em razão de alguns fatos: (i) uma funcionária da empresa teria citado o
Impugnante como proprietário da pessoa jurídica: (ii) seu nome teria aparecido
em um e-mail enviado pela TRICON (apesar de seu e-mail não ser o destinatário
da mensagem); (iii) e diante da proximidade supostamente existente entre o Sr.
José de Almeida Ribeiro e a Sra. Adriane Aparecida Drzeviechi;
De todos os fatos acima narrados, o que mais se aproxima da realidade é o último,
e, ainda assim, com os devidos contrapontos necessários;
Com efeito, o Impugnante é empresário e já atuou, conforme mencionado pelo
próprio relatório fiscal, na área de combustíveis derivados de petróleo e
biocombustíveis. Sempre foi residente no Município de Maringá, Estado do
Paraná, cidade com população estimada em 430.000 habitantes, o que pode ser
considerada uma cidade de porte médio;
É comum, nesse tipo de localidade, e em especial em determinado mercado,
como, por exemplo, de postos de revenda de combustíveis, todos se conhecerem;
E, nesse aspecto, deu-se o relacionamento do Impugnante com os sócios da
PETROZIL, sem chegar próximo de se tornar o representante legal da empresa em
que o Sr. José de Almeida Ribeiro e a Sra. Adriane Aparecida Drzeviechi são sócios;
O Impugnante soube que foi oferecida participação ao Sr. José de Almeida Ribeiro
para ingressar no quadro societário da PETROZIL, que esbarrava no limitador
financeiro, eis que, apesar da experiência adquirida no varejo de combustíveis,
não tinha recursos suficientes para adquirir participação condizente. Razão pela
qual levou a proposta de aquisição à Sra. Adriane Aparecida Drzeviechi que, tendo
atuado como sócia em postos de combustíveis, e possuindo disponibilidade
financeira imediata, de acordo com o noticiado divórcio, aceitou a oportunidade
de atuar no ramo atacadista.
Contudo, em momento algum, o lmpugnante se envolveu na referida aquisição,
passando a atuar, como em diversas outras empresas, na condição de
representante comercial.
Vale destacar que, na condição de representante comercial, o Impugnante presta
serviços a diversas empresas no mesmo segmento, incluindo, mas não se
limitando à PETROZIL, intermediando negociações seja com fornecedores (usinas
de cana de açúcar, trading companies, dentre outras), seja perante a rede
varejista, trazendo oportunidades para as empresas no mercado, conforme
contratos anexos;
Na operação específica de importação promovida pela PETROZIL, o Impugnante,
na qualidade de consultor técnico, apenas auxiliou, dentro dos limites de sua
condição de prestador de serviços, a PETROZIL, sem, contudo, exercer qualquer
atividade de gestão operacional ou financeira, impedindo, portanto, ser
considerado como responsável tributário;
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
8
Em momento algum, em relação a esse fato específico (importação em razão da
liminar obtida em processo judicial), restou comprovado que o Impugnante tenha
agido com poderes de gerência, de modo a ser considerado como responsável
pela prática da infração;
Certo é que, a existência de um vínculo jurídico entre o Impugnante e os sócios da
PETROZIL, em especial numa cidade de médio porte, onde se presume que tal
suceda, não o torna representante legal daquela empresa;
Do mesmo modo, considerar como indício a menção ao nome de ALAN no corpo
de um e-mail (sem sequer especificar de quem se trata) é bastante pueril e beira à
perseguição. Mesmo assim, não é possível desconfigurar a conduta do
Impugnante como consultor jurídico na mencionada operação;
Da mesma forma, creditar ao testemunho de uma funcionária a titularidade de
toda uma empresa é ir além do que seria crível, não havendo, ademais, qualquer
prova de que a aludida funcionária tenha se manifestado nesse sentido;
Inexiste qualquer base sólida ou até mesmo indícios no mínimo aceitáveis para se
creditar ao Impugnante sua condição de sócio oculto, devendo ser rejeitada de
plano qualquer alegação nesse sentido, o que, por consequência, acarreta a
insubsistência
da reponsabilidade
solidária
pretensamente
aplicada ao
Impugnante;
Contesta a imposição da penalidade pecuniária pelo cometimento de eventual
infração, eis que a responsabilidade por infrações no direito sancionador é
pessoal, não podendo ser transferida por quem não cometeu o ato ilícito;
Na medida em que o Impugnante não agiu na prática da conduta descrita como
tendente à interposição fraudulenta, a ele não pode ser imputada qualquer
penalidade;
Por outro lado, verifica-se que a autuação utiliza como único e exclusivo elemento
fático de convicção a suposta confissão realizada por representante da PETROZIL.
No âmbito do procedimento fiscalizatório, não se deve contentar apenas com a
confissão exarada por quem quer que seja, quando ausentes outros elementos
que indiquem a ocorrência do fato gerador e/ou das consequências;
A confissão de uma das partes não pode prejudicar as demais, a teor do disposto
no art. 391, CPC/15, aplicável subsidiariamente;
O substrato fático empregado na motivação do auto de infração deve ser julgado
improcedente, à míngua de qualquer prova do alegado pelo auditor fiscal;
Requer ao final seja decretada a nulidade/insubsistência do Auto de Infração ou,
pelo Princípio da Eventualidade, seja julgado improcedente o Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO DE ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI (fls. 3.538/3.555)
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
9
Cientificada em 17/09/2021 (fls. 3.493/3.494), apresentou impugnação em
24/09/2021 (fls. 3.536), reproduzindo os mesmos argumentos constantes na
impugnação interposta pela PETROZIL, aduzindo, também, em suma, o que segue:
Segundo a autuação, a ora Impugnante seria responsável solidária pela infração
supostamente praticada pela PETROZIL em razão de alguns fatos: (i) antes de
ocorrer o divórcio com o antigo marido, Sr. Walmor Júnior da Silva, a Impugnante
seria dependente deste, não possuindo qualquer patrimônio: (ii) após o divórcio,
no qual recebeu R$ 8.540.000,00 (oito milhões e quinhentos e quarenta mil reais);
(iii) aparentemente teria buscado alterar sua jurisdição tributária, mudando-se
para São Paulo; (iv) receberia uma remuneração mensal da PETROZIL; (v) e, por
derradeiro, teria sucedido um aumento atípico na movimentação financeira
durante o período em que a PETROZIL passou a importar combustíveis;
Diante dos fatos acima narrados, apresenta os seguintes contrapontos:
- a legislação pátria não veda que a pessoa tenha mais de uma residência, não se
vinculando qualquer limitação nesse ponto. Porém, esclarece a Impugnante que
constitui residência no Município de São Paulo para acompanhar sua filha, que
reside e estuda nessa localidade, não havendo qualquer ilegalidade nisso;
- após o divórcio com seu ex-marido e, titular de uma quantia substancial, houve
por bem, começar a investir em negócios, notadamente no setor de combustíveis
(postos de combustíveis);
- posteriormente, tomou conhecimento pelo Sr. José de Almeida da possibilidade
de diversificar seus investimentos adquirindo uma no quadro societário da
PETROZIL. Como o Sr. José de Almeida não possuía recursos financeiros para
bancar essa aquisição, porém, com grande experiência no ramo, apresentou essa
oportunidade à Impugnante, que, concordou com a aquisição da empresa, desde
que o Sr. José de Almeida atuasse como administrador;
- diversamente do que afirma o relatório fiscal, soaria estranho que uma pessoa,
física ou jurídica, com grande participação em uma sociedade, não obtivesse
dessa qualquer rendimento;
- é alegado no relatório fiscal que pelo e-financeira foi identificada que a
Impugnante teve uma movimentação financeira não usual justamente no período
que a PETROZIL passou a importar combustíveis. Contudo, peca a assertiva por, (i)
a uma, não identificar qual a conta bancária em que ocorreu essa movimentação
supostamente assimétrica; (ii) a duas, equivoca-se a autoridade fiscalizadora
quando informa que essa movimentação teria sido vinculada ao período de
importação das mercadorias. Ora, desde janeiro/2020 a movimentação financeira
mencionada ultrapassa o valor de um milhão de reais ou próximo disso; (iii) a três,
a liminar surtiu seus efeitos apenas em outubro de 2020 e não em todo o 2o
semestre/2020;
- nenhum desses fatos resulta em considerar que a Impugnante possuía poderes
de gerência ou decisão acerca dos fatos operacionais da PETROZIL;
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
10
- em momento algum, em relação a esse fato específico (importação em razão da
liminar obtida em processo judicial), restou comprovado que a Impugnante tenha
agido com poderes de gerência, de modo a ser considerado como responsável
pela prática da infração ou de qualquer ato que seja;
- não há qualquer base sólida ou até mesmo indícios no mínimo aceitáveis para se
creditar à Impugnante ser administradora da PETROZIL, o que, por consequência,
acarreta a insubsistência da reponsabilidade solidária pretensamente aplicada;
- contesta a imposição da penalidade pecuniária pelo cometimento de eventual
infração, eis que a responsabilidade por infrações no direito sancionador é
pessoal, não podendo ser transferida por quem não cometeu o ato ilícito;
- na medida em que o Impugnante não agiu na prática da conduta descrita como
tendente à interposição fraudulenta, a ele não pode ser imputada qualquer
penalidade;
- verifica-se, por outro lado, que a autuação utiliza como único e exclusivo
elemento fático de convicção a suposta confissão realizada por representante da
PETROZIL. No âmbito do procedimento fiscalizatório, não se deve contentar
apenas com a confissão exarada por quem quer que seja, quando ausentes outros
elementos que indiquem a ocorrência do fato gerador e/ou das consequências;
- a confissão de uma das partes não pode prejudicar as demais, a teor do disposto
no art. 391, CPC/15, aplicável subsidiariamente;
- o substrato fático empregado na motivação do auto de infração deve ser julgado
improcedente, à míngua de qualquer prova do alegado pelo auditor fiscal;
Requer ao final seja decretada a nulidade/insubsistência do Auto de Infração ou,
pelo Princípio da Eventualidade, seja julgado improcedente o Auto de Infração.

A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 28/09/2020 a
01/03/2021 CESSÃO DE NOME. OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR.
ACOBERTAMENTO DE REAL IMPORTADOR. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder o seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários, fica sujeita à multa prescrita pelo artigo 33 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO. PESSOAS FÍSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
11
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se,
conforme o próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
PENALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada da decisão, e com ela irresignada, a recorrente apresentou recurso
voluntário em que repisa os argumentos de sua impugnação e, em resumo, alega:

1. A multa aplicada resulta de um entendimento equivocado de que a Petrozil
cedeu seu nome para que a VA&E se beneficiasse de decisão judicial que permitia
a postergação de pagamento de tributos na importação, situação possibilitada por
liminar obtida pela Petrozil em virtude da pandemia da COVID-19.
2. A fiscalização acusou a Petrozil de atuar como "laranja" para a VA&E, ocultando
o real adquirente das mercadorias e com isso infringindo a legislação aduaneira,
mas sem apresentar provas conclusivas de fraude ou interposição.
3. No processo autuado, foram incluídas como responsáveis solidárias outras
pessoas físicas ligadas à operação, sem comprovação concreta de envolvimento
direto nas supostas irregularidades.
Argumenta que “não há qualquer demonstração de fluxo financeiro ou de
mercadorias entre a VA&E e a Petrozil que configure a interposição fraudulenta".
Afirma também que a decisão em primeira instância não considerou
adequadamente o contexto da liminar que apenas prorrogava o prazo de tributos
e que a VA&E, se tivesse interesse, poderia ter ajuizado ação judicial em nome
próprio para pleitear esse benefício tributário.
Para reforçar sua alegação, discorre sobre o conceito de interposição fraudulenta
e enfatiza a falta de provas de que tenha havido fraude ou simulação. A
recorrente sustenta que a legislação aduaneira define a interposição fraudulenta
como a ocultação do verdadeiro importador através da falta de comprovação da
origem dos recursos financeiros, o que não ocorreu neste caso. A decisão
administrativa incorreu em erro ao aplicar a "teoria do domínio do fato" –
conceito de direito penal que não encontra previsão na legislação aduaneira ou
tributária brasileira – para imputar responsabilidade de fraude sem provas
objetivas.
Por fim, a recorrente pleiteia que seja reconhecido e provido o recurso voluntário
solicitando a nulidade do Auto de Infração ou, subsidiariamente, a improcedência
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
12
das acusações, com o cancelamento integral da multa aplicada, por entender que
os elementos de prova apresentados pela Receita Federal são insuficientes para
sustentar a autuação.

Em função da decisão de primeira instância haver exonerado as pessoas físicas a
que fora imputada responsabilidade tributária, houve a interposição de recurso de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Admissibilidade

Trata-se de recurso de ofício interposto em função de a decisão de primeira
instância haver exonerado as pessoas físicas a que fora imputada responsabilidade tributária pelas
infrações em valor superior ao fixado em ato do Ministro da Fazenda. De acordo com a Súmula
CARF no 103, de 2014, para fins de conhecimento de recurso de ofício, o limite de alçada a ser
aferido deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Reproduz-se:

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Verifica-se que a Portaria MF no 63, de 2017, foi revogada pela Portaria MF no 02,
de 2023, que fixa novo valor para o limite de alçada, conforme abaixo:
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
13

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

O valor histórico da exigência tributária de que foram exoneradas as pessoas físicas
a que fora imputada a responsabilidade tributária pelas infrações é de R$124.421.199,12 pelo que
se deve conhecer do recurso de ofício.
Em relação ao recurso voluntário, verifica-se que é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade pelo que dele se deve tomar conhecimento.

Mérito

Para mais rápido entendimento, podem-se resumir os fatos controvertidos da
seguinte forma:

i)
Houve a lavratura de Auto de infração contra PETROZIL JC Distribuidora de
Combustíveis Ltda. (CNPJ 24.052.844/0002-25), em 23/08/2021, exigindo
multa por cessão de nome (art. 33, Lei 11.488/2007), no contexto de
importações de combustíveis realizadas entre 09/2020 e 03/2021. A
fiscalização afirma que a PETROZIL teria cedido seu nome/documentação
para acobertar como real interveniente/beneficiária a VA&E Trading do
Brasil Ltda., viabilizando o uso de liminar que diferia o pagamento de
tributos.
ii)
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão 107-019.846, de
01/12/2022, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo a multa
do art. 33 apenas em face da pessoa jurídica e excluindo as pessoas físicas
do polo passivo, com interposição de recurso de ofício.
iii)
No Recurso Voluntário, a recorrente sustenta, em síntese:
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
14
(a) unicidade fática com múltiplas punições (bis in idem);
(b) ausência de prova robusta de interposição/ocultação do real
interveniente, com ênfase na falta de trilha financeira (origem/transferência
de recursos);
(c) impropriedade de raciocínios como 'domínio do fato' no direito
sancionador aduaneiro; e
(d) desproporcionalidade/efeito confiscatório.
Portanto, o colegiado deveria responder as seguintes questões:

Restou comprovada a conduta típica do art. 33 da Lei 11.488/2007 (cessão de nome
pela PJ para acobertar o real interveniente/beneficiário)?
É cabível manter pessoas físicas no polo passivo da multa do art. 33?
3. Há bis in idem com autos paralelos (perdimento/multa substitutiva – DL
1.455/1976) ou efeito confiscatório aptos a afastar a exigência?
Pois bem.
O direito aplicável ao caso, restringe-se, essencialmente, ao artigo 33 da Lei no
11.488, de 2007, regulamentado pelo artigo 727 do Regulamento Aduaneiro, que dispõem:

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
..........................................................
................................
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa
jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 1o A multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
15
§ 2o Entende-se por valor da operação aquele utilizado como base de cálculo do
imposto de importação ou do imposto de exportação, de acordo com a legislação
específica, para a operação em que tenha ocorrido o acobertamento.
§ 3o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias na importação ou na exportação.

O conjunto probatório aponta para a coordenação operacional/comercial das
operações pela VA&E, enquanto as DIs eram registradas em nome da PETROZIL, com utilização
instrumental do CNPJ e documentos, de modo a usufruir de liminar que diferia tributos. Há
depoimentos, e-mails/documentos de clientes e resposta a intimação que corroboram o desenho
operacional descrito pela fiscalização. O tipo do art. 33 concentra-se na conduta da pessoa jurídica
de ceder o nome para acobertar o real interveniente/beneficiário. Assim, ainda que a defesa
destaque a ausência de trilha financeira típica do art. 23, §2o, do DL 1.455/1976, tal requisito não
integra o núcleo do art. 33.

É de fácil compreensão que há um destinatário exclusivo para a penalidade
prescrita pelo artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007, qual seja, a pessoa jurídica que ceder o nome.
Ou seja, sendo a penalidade do art. 33 dirigida à pessoa jurídica e à míngua de
previsão legal específica para responsabilização autônoma das pessoas físicas, mantém-se a
exclusão de sócios/administradores do polo passivo, conforme decidido em primeira instância.
Não se desconhece o que as disposições dos artigos 94 e 95 do Decreto-Lei no
37/1966 estabelecem, mas entende-se que o fazem em caráter geral, a noção de infração
aduaneira e a matriz de responsabilidade por sua prática (quem concorre, se beneficia, promove o
despacho, por conta e ordem ou encomenda). Esses dispositivos, todavia, não substituem a
tipicidade especial da sanção aplicável, nem autorizam ampliar, por interpretação, o sujeito
passivo definido em tipo específico. No caso, o art. 33 da Lei no 11.488/2007, lex specialis, tipifica
a conduta de cessão de nome e comina multa de 10% à pessoa jurídica que cedeu o nome.
Assim, à luz da legalidade estrita (art. 94, §1o) e da vedação da analogia in malam
partem, não é possível estender tal penalidade a pessoas físicas com base nos arts. 94 (§2o) e 95.
Eventuais responsabilidades pessoais por fatos autônomos deverão ser objeto de capitulação
própria em autos específicos, em que o tipo sancionador as alcance expressamente. Mantém-se,
portanto, a exclusão das pessoas físicas do polo passivo desta multa específica.
E há precedentes neste sentido.
Em relação ao suposto efeito confiscatório, é inviável afastar penalidade com
respaldo legal na via administrativa, inexiste suporte para afastamento na via administrativa
diante da expressa previsão legal e da vinculação do julgador administrativo ao princípio da
legalidade. Incidentes, no caso, as razões de decidir que terminaram por ser sumuladas na Súmula
CARF no 2:
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.262 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720595/2021-76
16

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Tampouco há bis in idem, pois as materialidades tuteladas são distintas: enquanto o
perdimento/multa substitutiva do DL no 1.455/1976 recai sobre a fraude/ilegalidade da própria
importação e alcança a propriedade do bem, a multa do art. 33 incide sobre a cessão de nome da
pessoa jurídica para acobertar o real interveniente/beneficiário.
Ante o exposto, voto por:
1) CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da PETROZIL JC
Distribuidora de Combustíveis Ltda., mantendo integralmente a multa do art. 33
da Lei 11.488/2007, nos termos do lançamento (base de cálculo e percentual
conforme art. 33 da Lei 11.488/2007 e art. 727 do Decreto 6.759/2009).
2) CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício interposto pela DRJ,
para manter a exclusão das pessoas físicas do polo passivo, diante da destinação
exclusiva da penalidade à pessoa jurídica.
Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 3670
DF CARF MF
Original